Tribunal: TJMT
Processo: 0007728-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007728-11.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (APELADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), JESSICA MARIA CAMPOS DE MORAES - CPF: 060.643.141-17 (VÍTIMA), WELLINGTON RIBEIRO COSTA - CPF: 034.656.001-26 (VÍTIMA), FABIO MARCEL S. BRANDAO (VÍTIMA), EDNA BOTELHO DOS SANTOS BORGES (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY TEODORO BOTELHO - CPF: 017.013.001-09 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TENTATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS NO ROUBO CONSUMADO. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu o réu quanto a dois fatos imputados de roubo (um consumado e um tentado), por insuficiência de provas, e o condenou por um crime de roubo simples, consistente na subtração de corrente mediante violência, mantendo regime inicial aberto, pena de multa mínima e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova judicial suficiente para condenação pelo crime de roubo tentado diante da ausência de oitiva da vítima e testemunha presencial em juízo; (ii) estabelecer se a condenação pelo roubo consumado se sustenta diante das alegações de insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento e ilicitude da abordagem policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo condenatório exige prova produzida sob contraditório judicial, sendo inadmissível fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito, conforme art. 155 do CPP.

4.

A ausência de oitiva da vítima e de testemunha presencial em juízo impede a comprovação segura da autoria e do dolo específico no crime de roubo tentado, gerando dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

5.

Depoimentos de policiais que presenciaram parcialmente os fatos, sem confirmação judicial da vítima, não demonstram de forma inequívoca o animus furandi, sobretudo diante de versão alternativa plausível apresentada pela defesa.

6.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da absolvição quanto ao fato tentado.

7.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

8.

A materialidade e autoria do roubo consumado se comprovam pela palavra da vítima, reconhecimento do agente, apreensão da res furtiva em sua posse e ausência de justificativa plausível para detenção do bem.

9.

A ausência de nota fiscal não afasta a comprovação da elementar “coisa alheia móvel”, desde que o conjunto probatório demonstre a titularidade do bem pela vítima.

10.

A abordagem policial é lícita quando fundada em suspeita concreta decorrente de situação de flagrância, nos termos dos arts. 240, §2o, e 244 do CPP.

11.

A apreensão do bem em poder do agente, decorrente de abordagem legítima, constitui prova válida, não havendo contaminação por ilicitude derivada.

12.

O reconhecimento pessoal, ainda que precedido de eventual irregularidade na fase inquisitorial, mostra-se válido quando ratificado em juízo e corroborado por provas independentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova judicializada da autoria e do dolo impede a condenação por roubo tentado, impondo absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 2. A palavra da vítima, corroborada por reconhecimento pessoal, apreensão da res furtiva e demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por roubo consumado. 3. A abordagem policial fundada em suspeita concreta e situação de flagrância legitima a busca pessoal e a prova dela decorrente. 4. A ausência de documentação formal do bem subtraído não afasta a caracterização da elementar “coisa alheia móvel” quando comprovada por outros meios idôneos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
Ministério Público Estadual
e por
WESLEY TEODORO BOTELHO
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que:

a) absolveu o réu WESLEY TEODORO BOTELHO das imputações referentes ao 1o Fato (roubo simples contra a vítima FÁBIO MARCEL) e ao 3o Fato (roubo simples tentado contra a vítima JÉSSICA MARIA), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória;

b) condenou o réu WESLEY TEODORO BOTELHO como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, pela prática do crime de roubo descrito no 2o Fato, contra a vítima LUANA APARECIDA.

O Ministério Público, irresignado com a absolvição quanto ao 3o Fato, interpôs recurso de apelação pleiteando a condenação do réu pela prática do crime de roubo simples sob a forma tentada em face da vítima JÉSSICA MARIA, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas policiais que presenciaram a tentativa de subtração e efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela palavra da vítima prestada na fase policial, que se mostra harmônica com os demais elementos probatórios.

A Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, pugnou pelo seu desprovimento, sustentando a manutenção da sentença absolutória quanto ao 3o Fato.

Por sua vez, o apelante WESLEY TEODORO BOTELHO, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação próprio pleiteando:

1.

A absolvição referente ao 2o Fato, com fundamento nos incisos II, V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória, ausência de comprovação da materialidade delitiva — especialmente pela falta de nota fiscal da corrente subtraída — e nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do artigo 226 do CPP;

2.

Subsidiariamente, a manutenção do regime inicial aberto fixado na sentença, do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, e do direito de recorrer em liberdade;

3.

A aplicação do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O Ministério Público, em
contrarrazões
ao recurso defensivo, manifestou-se pelo seu desprovimento, sustentando que a condenação pelo 2o Fato encontra-se devidamente fundamentada em prova robusta — palavra da vítima corroborada por reconhecimento pessoal ratificado em juízo e pela apreensão da res furtiva em poder do réu no momento da prisão em flagrante —, inexistindo qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento ou ilicitude na abordagem policial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra.

Fânia Amorim
, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS SIMPLES CONSUMADOS (ART. 157, CAPUT, CP) – 1o E 2o FATOS – ROUBO SIMPLES SOB A FORMA TENTADA (ART. 157, CAPUT, CP) – 3o FATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO 1o E 3o FATOS E CONDENATÓRIA PELO 2o FATO – RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO 3o FATO COM BASE EM PROVA JUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – PROVIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO 2o FATO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO LASTREADA EM PROVA JUDICIAL ROBUSTA: PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO, RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO E POSSE INJUSTIFICADA DA RES FURTIVA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – ABORDAGEM FUNDADA EM FLAGRÂNCIA E DILIGÊNCIA REGULAR PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026